Tribunal: TJES
Processo: 0003453-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003453-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA.
REJEITADA.
MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
PRELIMINAR.
Alegada a
nulidade d
o feito em razão da apreensão de drogas ter ocorrido com
violação de domicílio.
Entretanto,
caso a entrada seja expressamente autorizada por moradores do local, não há como ser reconhecida a nulidade da busca domiciliar.
Precedente do
Colendo STJ.
A
justa causa
para a busca domiciliar está evidenciada, pois,
os policiais,
confirmaram em Juízo que,
além de
terem recebido informações
do tráfico de drogas no local,
a partir
de denúncia anônima e de investigações
do serviço de inteligência da Polícia Militar,
tiveram autorizada sua entrada pela genitora do réu, proprietária do imóvel,
bem como pela esposa do réu,
constando sua expressa declaração de autorização n
o vídeo juntado
.
PRELIMINAR
REJEITADA
.

2. MÉRITO.
DOSIMETRIA.
D
entre as
circunstâncias do art. 59 do CPB,
negativada apenas as circunstâncias do crime, considerando que as drogas estavam armazenadas numa residência em que viviam diversos familiares do réu, inclusive três crianças menores. Além disso,
observou-se,
adequadamente,

a
previsão do art. 42 da Lei de Drogas,

pois
apreendida
grande
quantidade de
maconha
,
dividida em diversos pedaç
os
, totalizando mais de 14 (quatorze) quilos
.
Portanto,
a pena
fixad
a

em
7
(
sete
) anos de reclusão,
se mostrou
razoável
.
S
em razão para qualquer alteração na dosimetria.

3.
RECURSO MINISTERIAL. É
possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo
a título
de indenização
por danos morais, – e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido.
Entretanto,
quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que, a meu ver, demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas.
P
recedentes desta Corte Estadual.
De qualquer modo,
matéria poderá, eventualmente, ser debatida na esfera civil competente,
afasto o pleito recursal relativo a fixação d
e

valor mínimo
a título de danos morais coletivos.

4
. Recurso
s

conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003453-30.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO BARBOSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
200/209
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
d
e Vila Velha
/ES, que o condenou
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (
artigo
s

33,
caput,
d
a Lei
nº
11.343/06)
e posse de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10826/03)
,
fixando a
pena de
07
(
sete)
ano
s

de reclusão,
de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção

e
500
(
quinhentos
) dias-multa
,
e
m regime inicial fechado
.

1)
PRELIMINAR

A defesa
do réu
alega
,
preliminarmente, a nulidade d
o feito em razão da
ilicitude da
apreensão de drogas,
ocorrida apenas com base em “denúncia anônima”
.

A respeito da questão, o
bservo que
o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

T
odavia, ressalto que, caso a entrada seja expressamente autorizada por moradores do local, não há como ser reconhecida a nulidade da busca domiciliar. Nesses termos, cito recentes julgados do Colendo STJ:

“
(...
)
3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que
os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento.
A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
(...)
(AgRg no REsp n. 2.048.637/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

“
(...
)
3. Portanto,
devidamente comprovada a autorização do morador do imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio,
sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...
)
(AgRg no HC n. 810.571/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

In casu,
a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada, pois, os policiais, confirmaram em Juízo que, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, a partir de denúncia anônima e de investigações do serviço de inteligência da Polícia Militar,
tiveram autorizada sua entrada
no imóvel, tanto
genitora do réu, proprietária do imóvel,
bem como p
or sua
esposa,
constando a expressa declaração de autorização
desta
n
o vídeo juntado à f. 151.

Apesar da defesa negar tal autorização, não produziram prova em tal sentido, em especial, desistiu da oitiva da testemunha que poderia esclarecer a questão.

Além disso, o réu, em seu interrogatório, confessa que aceitou guardar a mala que estava com drogas para um vizinho, negando que teriam sido encontradas outras drogas e que estivessem em seu poder.

Com base nessas premissas, não há como reconhecer a nulidade da apreensão.

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR.

2) DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa

pleiteia
a
revisão da dosimetria, com redução da pena-base e direito de recorrer em liberdade
.

A
respeito dos fatos, narra a denúncia que em 10 de maio de 2022, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, militares foram até a residência do réu para averiguar denúncia de populares quanto ao movimento de tráfico de drogas, com emprego de armas, tendo sido autorizada a entrada por uma moradora. Assim, na residência do réu foi apreendida uma arma de fogo municiada, 17 tabletes de maconha, balanças de precisão e grande quantia em dinheiro.

P
reambularmente, ressalto que a defesa não questionou a condenação do réu. Assim, p
rossigo com a análise dos pleitos recursais referentes à dosimetria.

No que tange à
1ª fase da dosimetria,

ressalto que
dentre as
circunstâncias do art. 59 do CPB,
negativada apenas as circunstâncias do crime, considerando que as drogas estavam armazenadas numa residência em que viviam diversos familiares do réu, inclusive três crianças menores.

Além disso,
observou-se,
adequadamente,

a
previsão do art. 42 da Lei de Drogas,
no sentido de
que
“o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Assim,
a
magistrad
a
ressaltou que apreendida
grande
quantidade de
maconha
,
dividida em diversos pedaç
os
, totalizando mais de 14 (quatorze) quilos
.

Portanto,
a pena
fixad
a

em
7
(
sete
) anos de reclusão,
se mostrou
razoável
.

N
a sequência, reconhecida a agravante da reincidência, devidamente compensada com a confissão.

Destarte
, sem razão para qualquer alteração na dosimetria.

No que tange à pretensão de aguardar o julgamento em liberdade, observo
que, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP e entendimento d
a jurisprudência pátria
, é possível que o juiz sentenciante
mantenha a prisão preventiva anteriormente decretada,
reafirmando a presença do
s requisitos legais anteriormente apontados.

Extrai-se que a magistrada sentenciante
adequadamente justificou
a

necessidade de
manutenção

da prisão,
por
garantia da ordem pública
e de aplicação da lei penal
,
diante d
a gravidade em concreto do delito
(
quantidade de drogas e arma
),
considerando a quantidade de pena e o regime aplicados
,
bem como por ser o réu reincidente.

Prosseguindo,
há r
ecurso
m
inisterial requerendo a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos
.

A respeito da questão, o C. STJ (REsp 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, de um valor mínimo a título de indenização por danos morais, – e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que, a meu ver, demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas.

A propósito, nesse mesmo sentido cito precedentes das Câmaras Criminais isoladas desta Corte Estadual:

“
(...) Quando se fala em indenização por danos morais coletivos
a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas.
Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

“
(...
)
1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido.
2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3. Todavia,
nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido.
4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

N
a hipótese dos autos, não houve produção de prova suficiente do dano moral coletivo que fosse apto a mensurar o valor mínimo devido.

Por fim,
ressalto que tal matéria poderá, eventualmente, ser debatida na esfera civil competente,
assim, deixo de apreciar
o pleito recursal relativo a fixação d
e

valor mínimo
a título de danos morais coletivos.

Por todo o exposto, CONHEÇO
DO
S
APELO
S

e NEGO-LHE
S
PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)